Tribunal: STF
Processo: Rcl 39738
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRAIVO. PRECATÓRIO. CONTROVÉRSIA QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 17. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O ENUNCIADO SUMULAR QUE SE REPUTA VIOLADO E COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NESTA CORTE SOBRE A MATÉRIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por M.P.G. contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do Processo 2245206-29.2017.8.26.0000, por suposta afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 17.
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação fazendária dos cálculos elaborados pelo Serviço de Precatórios. Laudo da contadoria judicial de segundo grau que aponta diferença a maior. Acolhimento do pedido subsidiário. Decisão reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. ”
    Narra a reclamante, em síntese, que por ocasião do pagamento de precatórios decorrentes da condenação do Estado de São em ação indenizatória da qual é credora, os cálculos trazidos ao processo apresentaram critérios em desconformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a partir da aplicação equivocada aos autos da Súmula Vinculante 17.
    Argumenta que a decisão reclamada não fez incidir na atualização dos precatórios juros moratórios entre a data da expedição da requisição e a data do seu efetivo pagamento, sob o entendimento de que haveria posição do STF nesse sentido, por força da Súmula Vinculante 17.
    Aduz que a decisão reclamada não poderia aplicar o verbete sumular em questão ao caso dos autos, haja vista que sua edição ocorreu em data posterior ao trânsito em julgado da decisão que deu origem ao título executivo.
    Sustenta, nesse sentido, que a decisão reclamada aplica “indevidamente a Súmula Vinculante nº 17, ao acolher os cálculos que afastam a incidência de juros entre a data do ofício requisitório e a data do pagamento, seja porque a r. decisão executada (que representa o título executivo judicial) determina a incidência de juros até a data do efetivo pagamento, ou ainda, porque a Súmula Vinculante nº 17 é posterior ao trânsito em julgado das decisões que embasam a execução”.
    Ao final, requer a suspensão do acórdão reclamado até o julgamento definitivo da ação. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada “com reconhecimento da indevida aplicação da Súmula Vinculante nº 17 ao caso e manutenção dos cálculos do crédito da Reclamante sem os (mal)efeitos de mencionado Enunciado sumular, diante de sua absoluta inaplicabilidade pelos diversos motivos elencados acima”. 
    Requer a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça, já reconhecidos no feito principal .
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela reclamante, pontuo que o artigo 63 do Regimento Interno desta Corte prevê que “o pedido de assistência judiciária será deferido ou não, de acordo com a legislação em vigor”.
    Conforme dispõem os artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, na linha do que previa o revogado artigo 4º da Lei 1.060/1950, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Para melhor exame, transcrevo os referidos normativos, in verbis: 
    “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
    (...)
    Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
    § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
    § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
    A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que basta às pessoas físicas a mera declaração de que não tem condições de arcar com os gastos de processo judicial para obtenção do benefício, responsabilizando-se, no entanto, civil e criminalmente, pela veracidade das informações, in verbis: 
    “ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. O acesso ao benefício da gratuidade, com todas as conseqüências jurídicas dele decorrentes, resulta da simples afirmação, pela parte (pessoa física ou natural), de que não dispõe de capacidade para suportar os encargos financeiros inerentes ao processo judicial, mostrando-se desnecessária a comprovação, pela parte necessitada, da alegada insuficiência de recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de sua família, as despesas processuais. Precedentes. Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes.” (RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13/02/2009) 
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. 
    II - Agravo regimental improvido.” (AI 649.283-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 19/09/2008) 
    A gratuidade de justiça remete à noção de um mínimo existencial, possibilitando àqueles com insuficiência de recursos que não sejam privados, indevidamente, do direito de acesso à justiça (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República). 
    No caso, a reclamante pugna pela concessão da gratuidade de justiça, justificando o pedido com base em sua condição de hipossuficiência econômica.
    Dessa forma, defiro o benefício de gratuidade de justiça pleiteado, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 
    Superada a questão preliminar, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Nesse sentido, a demonstração da efetiva ofensa à autoridade de comando vinculante desta Corte é medida necessária para resguardar a vocação da reclamação constitucional como via de preservação das competências deste Tribunal. O objetivo da reclamação não deve ser a revisão do mérito e o reexame de provas. 
    Portanto, há que se exigir da parte reclamante o rigor na demonstração inequívoca da violação ao paradigma no caso concreto. Não bastam meras alegações genéricas quanto à inadequação do que decidido pelo Tribunal a quo ao enunciado sumular ou à decisão vinculante. É imprescindível que se realize o devido, e claro, cotejamento entre o paradigma que se alega violado e o caso concreto, destacando e comprovando de plano os elementos fáticos e jurídicos que vinculam o enunciado paradigmático ao caso concreto. É esse o conteúdo da reclamação que não pode subsistir no mundo jurídico: ou a aplicação categoricamente indevida do paradigma ao caso, ou a clara necessidade de sua aplicação, quando deixou de ocorrer, tudo a ser devidamente demonstrado pela parte reclamante em sua inicial.
    In casu, constato, prima facie, que a decisão reclamada entendeu pela não incidência de juros moratórios no cálculo de atualização do valor do precatório devido à reclamante, no período entre a data de sua expedição até a data de seu efetivo pagamento.
    Tal orientação, contudo, não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte que, ao aprovar a Súmula Vinculante 17, consolidou entendimento no sentido de que os juros moratórios devem incidir até a data da expedição do precatório, não devendo ser computados no interregno entre a data da sua expedição e 31 de dezembro do ano seguinte ao da inclusão na lei orçamentária anual, somente voltando a ser aplicados, em caso de inadimplemento, em 1º de janeiro do ano subsequente ao daquele em que deveria ter ocorrido o pagamento.
    Deveras, por ocasião do julgamento do RE 591.087 QO-RG (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, em 04/12/2008, DJe de 19/02/2009), em que se discutia, à luz do artigo 100, § 1º, da Constituição Federal (na redação dada pela Emenda Constitucional 30/2000), a possibilidade, ou não, de incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório e a do seu efetivo pagamento, quando este é realizado até o final do exercício seguinte ao da sua inclusão na lei orçamentária anual, esta Suprema Corte, reafirmando a sua jurisprudência, assentou, em sede de repercussão geral (Tema 147), a não incidência de juros de mora no referido período.
    Na sequência, esta Suprema Corte, em conformidade com o artigo 103-A da Constituição Federal, adotando como precedentes os RE 591.085 RG-QO, RE 583.871, RE 589.345, RE 571.222 AgR, RE 393.737 AgR, RE 372.190 AgR, RE 298.616 e RE 305.186, aprovou, em 29/10/2009, a Súmula Vinculante 17, in litteris:
    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.” 
    Pois bem, estabelecida pelo caput do artigo 103-A da Constituição Federal, como requisito para a aprovação de súmula vinculante, a existência de reiteradas decisões sobre a matéria constitucional, deve ser ela, por lógico, interpretada à luz dos seus precedentes, os quais assentaram, in verbis:
    “CONSTITUCIONAL. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. C.F., ART. 100, § 1.º (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 30/2000). Hipótese em que não incidem juros moratórios, por falta de expressa previsão no texto constitucional e ante a constatação de que, ao observar o prazo ali estabelecido, a entidade de direito público não pode ser tida por inadimplente. Orientação, ademais, já assentada pela Corte no exame da norma contida no art. 33 do ADCT. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 305.186, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 18/10/2002, grifei)
    “Recurso Extraordinário. 2. Precatórios. Juros de mora. 3. Art. 100, § 1º, da Constituição Federal. Redação anterior à Emenda 30, de 2000. 4. Inclusão no orçamento das entidades de direito público. Apresentação até 1º de julho, data em que terão seus valores atualizados. 5. Prazo constitucional de pagamento até o final do exercício seguinte. 5. Descaracterização da mora, quando não há atraso na satisfação dos débitos. 5. Recurso extraordinário provido.” (RE 298.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ de 03/10/2003) 
    Elucidativo destacar o seguinte trecho do julgado acima referido:
    “Efetivamente, o próprio texto constitucional determinava o prazo para pagamento do precatório, qual seja, até o final do exercício seguinte. Assim, somente no caso de seu descumprimento poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento. 
    Assim, o entendimento que se firmou no julgamento do RE nº 305.186/SP, 1ª Turma, sessão de 17.9.02, rel. Min. Ilmar Galvão, foi o de que ‘não são devidos juros moratórios no período compreendido entre a data de expedição e a data do efetivo pagamento de precatório judicial, no prazo constitucionalmente estabelecido, à vista da não-caracterização, na espécie, de inadimplemento por parte do Poder Público’.
    É relevante notar que a Emenda nº 30/2000 deu nova redação ao § 1º do art. 100, e tornou mais clara a não-incidência de juros moratórios, ao dispor, de forma expressa, que os valores serão atualizados monetariamente até o pagamento, no final do exercício, não se falando em expedição de precatório complementar.” (grifei) 
    Por sua vez, no caso sub examine, a reclamante aponta a irregularidade na aplicação da Súmula Vinculante 17 pelo Tribunal a quo, argumentando que a edição do aludido verbete sumular é posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Entende, portanto, que a modificação dos critérios de cálculo previamente fixados no título executivo ofenderiam a coisa julgada, não sendo legítima a incidência do conteúdo da súmula ao caso dos autos.
    Tais argumentos, contudo, não merecem amparo. É que a jurisprudência desta Corte, ao analisar situações análogas à que ora se examina, firmou entendimento no sentido de que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”.
    Com efeito, quando do julgamento do agravo interno interposto nos autos do AI 850.091, DJe de 01/08/2012, a Primeira Turma desta Corte fixou entendimento que portou a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada.”
    Na ocasião do referido julgamento, constou do voto proferido pela relatora, Ministra Cármen Lúcia:
    “2. Como afirmado na decisão agravada, no julgamento da Questão de Ordem no Recurso Extraordinário n. 591.085, tema com repercussão reconhecida, este Supremo Tribunal Federal assentou que não incidem juros moratórios no precatório complementar quando observado o prazo constitucional disposto no art. 100, § 1º, da Constituição da República: 
    [...]
    3. Na espécie vertente, a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 
    Não há, portanto, que se falar em incidência de juros de mora. Também não há ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada. 
    4. Assim, não incidirão juros de mora no período entre 1º de julho do ano antecedente até o final do exercício do ano seguinte, se realizado o efetivo pagamento do precatório.” (Grifei)
    Corroborando este entendimento, confira-se os seguintes precedentes que ressaltam a aplicabilidade da jurisprudência desta Corte às condenações ao pagamento de juros moratórios já transitadas em julgado, sem que disso decorra ofensa à res judicata, in verbis: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 
    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 544.033-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/05/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios e não há que se falar em incidência de juros de mora. Tampouco há ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar a demora injustificada.”(RE 577.465-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20/11/2009)
    Logo, evidencia-se que a situação fática posta nos autos encontra-se em perfeita harmonia com o paradigma sumular que se alega violado, bem como com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, não subsistindo circunstâncias de fato ou de direito que afastem o caso em apreço da Súmula Vinculante 17. Nesse sentido, o cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação.
    Por fim, observo que a reclamante não cumpriu integralmente com os requisitos da petição inicial, uma vez que não atribuiu valor à causa, na forma exigida pelo artigo 292 do Código de Processo Civil.
    Esclareça-se, nesse sentido, que o valor da causa da presente reclamação deve corresponder ao valor da demanda originária em que se proferiu a decisão reclamada, com a devida atualização. No entanto, deixo de determinar sua emenda (artigo 321 do CPC), ante o indeferimento liminar da inicial. Na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em que se procederá à análise de sua correção e eventual juízo de adequação (artigo 292, § 3º, do CPC).
    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a presente reclamação, nos termos dos artigos 332 e 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente